Tribunal: CARF
Processo: 10830.002335/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002335/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.384 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FELIPE FERREIRA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICÍLIO ELEITO. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002335/2009-90
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.384 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002335/2009-90

Relatório
FELIPE FERREIRA FERNANDES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-57.936/2012, às e-fls. 1.810/1.817, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2006, conforme peça inaugural do feito, às fls. 04/09, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica POLIMIX CONCRETO LTDA.,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, conforme descrito em Relatório
Fiscal que é parte integrante deste Auto.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ties) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Relata a autoridade administrativa a seguinte sequência de eventos:
• Em 21/05/2008 cientificou o contribuinte do Início de Fiscalização e intimou-o para
apresentar extratos bancários de movimentação financeira do ano calendário de 2005,
provas de aquisição ou alienação de bens e comprovantes de rendimentos.
• O contribuinte apresentou cópias de contratos sociais de empresas onde figura como
sócio e comprovantes emitidos pelas fontes. Solicitou prazo para apresentar os extratos.
• Em 30/06 foi novamente intimado para apresentar os extratos bancários que foram
apresentados em parte, pois, faltou um conta poupança vinculada à conta corrente no
ABNAMRO Real S/A.
• Em 29/08, foi intimado a apresentar os extratos desta conta, entretanto, não teria
atendido, razão pela qual foi emitido Requisição de Informações para a instituição
financeira.
• Depois de analisar os documentos e efetuar as devidas exclusões, em planilha
discriminada mês a mês, 16/10/2008 o contribuinte recebeu intimação para comprovar,
mediante documentos idôneos, a origem dos recursos depositados nas contas indicadas
conforme cópias dos extratos e planilhas elaboradas.
• Foi constatado que a referida conta no ABN – AMRO de no 8.7066228, Agência
068067, era mantida em conjunto com o cônjuge Maria da Conceição Esteves
Fernandes, de CPF 040.311.58840, assim, lançou 50% do valor da omissão contra esta.
como consta nos autos do processo no 10.830.002349/200911, consolidado na mesma
data deste em 20/03/2009.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.384 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002335/2009-90

• Houve ainda intimações em 19/11/2008 e 14/01/2009, para apresentação de cópias de
comprovante de propriedade de bens.
Não teria sido respondida nenhuma destas intimações.
• Neste cenário, a autoridade administrativa concluiu pela omissão de rendimentos no
ano calendário de 2005 de R$ 5.741.201,28, sendo distribuídas por instituição na forma
das planilhas de fls.13/14.
Concluindo os trabalhos, lavrou o presente Auto de Infração nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430/96, apurando o imposto de renda de pessoa física
Concluindo os trabalhos, lavrou o presente Auto de Infração nos termos do artigo
42 da Lei 9.430/96, apurando o imposto de renda de pessoa física no importe constante da folha
de rosto da autuação.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.823/1.855, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da decisão de primeira instância por falta
de fundamentação e analise das alegações.
Nos demais argumentos, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual
adoto o relato da DRJ:
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação nos termos de fls. 88/121, em
que, depois de resumir os fatos, mediante denso arrazoado doutrinário e jurisprudencial,
alega que o trabalho foi baseado em meras presunções e não teria sido demonstrado o
fato gerador na presença de renda consumida. Acrescenta que os valores que transitaram
em suas contas seriam recebimentos de vários postos de gasolina administrados por ele
e que estes valores não tem natureza jurídica de renda.
Alega ainda ausência dos requisitos legais para o lançamento pois não haveria
elementos suficientes para identificar o fato gerador e que não teria sido demonstrada
ilegalidade nas origens ou se teriam sido tributadas ou se seriam não tributáveis.
Afirma que não teria havido aprofundamento na apuração dos fatos e que teria havido
interpretação equivocada do artigo 42 da Lei 9.430/96, pois os depósitos são apenas
indícios de sinais de riqueza e não fatos geradores.
Prosseguindo em seu arrazoado, sustenta que à época dos fatos era sócio de alguns
postos de gasolina e que os valores que transitaram em suas contas eram depósitos para
quitação de despesas dos referidos postos e que estaria demonstrado nos Livros Caixa
das empresas, assim, não teria havido acréscimo patrimonial e os recursos seria
tributados na Pessoa Jurídica conforme balancetes mensais juntados aos autos.
Suscita ilegalidade na utilização da taxa Selic, alega violação à Constituição Federal e
requer a improcedência do Auto de Infração.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.384 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002335/2009-90

Em 09 de setembro de 2020, foi elaborada ”Declaração de Intempestividade de
Recurso Voluntário” pela Presidente da 2° Seção, nos seguintes termos:
No presente caso, conforme AR à fl. 1.820, o sujeito passivo foi cientificado
do Acórdão em 12/04/2012 (quinta-feira), portanto o prazo para interposição
do Recurso Voluntário começou a fluir em 13/04/2012, findando-se em
14/05/2012 (segunda-feira). Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto
em 18/05/2012, conforme carimbo de protocolo à fl. 1.823, quando já
esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo.
Relativamente à intempestividade, o Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dispõe em seu art.
18, do Anexo II:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
(...)XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo.
Assim, com fundamento no artigo 18, inciso XVIII, do Anexo II, do
RICARF, declaro a intempestividade do Recurso Voluntário.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito
passivo do presente despacho, bem como para a adoção das demais
providências de sua alçada.
Cientificado da “Declaração de Intempestividade”, o sujeito passivo protocolou
“Recurso Especial”, recebido como requerimento de reconsideração, argumentando, em síntese,
que o seu recurso deveria ser conhecido por ser tempestivo.
Posteriormente, em resposta a manifestação apresentada pelo autuado, foi
elaborado “Requerimento de Revisão de Declaração de Intempestividade de Recurso
Voluntário”, tornando sem efeito a Declaração anteriormente, nos seguintes termos:
Assim, no requerimento denominado de Recurso Especial (fls. 1.873 a
1.894), o Contribuinte apresenta alegação, confirmada pela Unidade de
Origem, no sentido da existência de dúvida acerca da data de ciência da
decisão de primeira instância, se 12 ou 19/04/2012 (fls. 1.859).
Diante do exposto:
- TORNO SEM EFEITO a Declaração de Intempestividade de Recurso
Voluntário de fls. 1.866;
- RECEPCIONO o documento de fls. 1.873 a 1.894, apenas na parte em
que trata da alegada tempestividade do Recurso Voluntário, como
Requerimento de Revisão da Declaração de Intempestividade de Recurso
Voluntário, a ser apreciado por Colegiado do CARF;
- NÃO CONHEÇO das demais alegações constantes do requerimento de fls. 1.873 a
1.894, uma vez que, se porventura for superado o óbice da intempestividade, o conteúdo
a ser apreciado pelo Colegiado do CARF, em segunda instância, é aquele constante do
Recurso Voluntário de fls. 1.823 a 1.856;
- ENCAMINHO OS AUTOS À DIPRO/COJUL, para sorteio no âmbito da 2a
SEJUL, já que compete ao Colegiado apreciar o argumento relativo à tempestividade do
apelo.
É o relatório.

Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.384 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002335/2009-90

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

ADMISSIBILIDADE

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
O contribuinte aduz que o Recurso Voluntário é tempestivo tendo em vista ter
recebido a intimação no dia 19/04/2012 conforme “Consulta de Rastreamento” de e-fl. 1.859.
Acontece que nas e-fls. 1.820/1.821 consta o AR (Aviso de Recebimento) com o carimbo de
entrega indicando a data 12/04/2012.
Pois bem, no presente caso, foi encaminhada a intimação para o contribuinte por
meio de correspondência, a qual, conforme AR de fls. 1.820/1.821, com a indicação de entrega
no dia 12/04/12, bem como a assinatura de quem recebeu “ARLINDO C. FERNANDES”, ambas
informações firmadas de próprio punho. Ademais, como já relatado alhures, tal informação é
corroborada com a data constante do carimbo de entrega dos Correios.
Neste sentido, conforme dispõe o inciso II do artigo 23 do Decreto 70.235/72, a
prova do efetivo recebimento se dar por meio do “aviso de recebimento”, vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...) (grifo nosso)
Conforme depreende-se da legislação encimada, a prova da efetiva intimação é o
AR. No caso dos autos, apesar de constar uma “consulta” com data diversa, como já visto, esta
não faz prova da intimação, bem como não há nos autos qualquer outro documento e/ou alegação
capaz de macular as informações constantes do Aviso de recebimento.
Não sendo o bastante, a matéria é sumulada por parte deste Tribunal, senão
vejamos:
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.384 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002335/2009-90

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Sendo assim, o contribuinte foi cientificado do Acórdão de impugnação em
12/04/2012 (quinta-feira), conforme AR de e-fls. 1.820/1.821, o prazo para a interposição se
iniciou em 13/04/2012 (sexta-feira); portanto, seu termo final foi o dia 12/05/2012 (sábado-
feira), não sendo dia útil, considera 14/05/2012 (segunda-feira). Entretanto o recurso foi
protocolado apenas em 18/05/2012, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Neste diapasão, conforme as datas relatadas e os fundamentos expostos, o recurso
é intempestivo

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1912
DF CARF MF
Original